Tribunal: TJMT
Processo: 1024802-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024802-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO DE ALMEIDA SALES - CPF: 691.762.561-20 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024802-64.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gilberto de Almeida Sales

Recorrido(s):

Banco BMG SA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

CONSUMIDOR ALEGA QUE ESTA SENDO DESCONTADO DE SEU HOLERITE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.

ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. CONTRATOS JUNTADOS EM DEFESA. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no holerite do autor são devidos, uma vez que houve a celebração de contratos de empréstimos consignados, nos valores de R$ 155,00; R$ 240,71 e R$ 169,00,

cuja somatória alcança a quantia discutida nestes autos, a saber o valor de R$ 564,71, conforme contratos juntados em defesa, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

2. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento do consumidor, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

3. No presente caso, a instituição financeira juntou, em sua defesa, as Cédulas de Crédito Bancário – Limite para empréstimo com desconto em folha de pagamento, cópia dos documentos pessoais do autor, comprovante de endereço, Autorização para desconto em folha de pagamento Relatório de pagamento e comprovante de TED enviado para a conta do autor (conte corrente n. 26.313-3, agência n. 2128-8, do Banco do Brasil S.A.), em 12.02.2014.

4. Cabe ressaltar
que o autor, em sua impugnação a contestação, não questionou a autenticidade da assinatura aposta nos contratos juntados em defesa.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“
De início, resta incontroverso que houve contrata de empréstimos realizado pela parte autora com a reclamada, conforme devidamente comprovado nos autos, tendo em vista os contratos de no 247712081, 236186181 e 254201507 (id. 37539096, 37539111 e 37539107), cujo somatória perfaz o valor mensal apontado na inicial, demonstrando o vinculo jurídico de anos de relacionamento bancário entre as partes, com comprovação de documentos pessoais e TED , que demonstram os depósitos dos valores na conta do reclamante
. Portanto, não há que se falar em abuso por parte da Reclamada com relação aos valores descontados em sua folha de pagamentos, uma vez que foi a própria parte Autora quem deu causa ao débito existente. Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações”.

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator